Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. MÁ ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ANULADA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, de sorte que, alegada má administração na conta do beneficiário, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP.
2. No caso, a r. sentença deve ser anulada e, considerando que o processo não está em condições de imediato julgamento do mérito (art. 1.013, § 3o, inc. II, do CPC), ao menos tendo em vista o pedido formulado pelo apelado, em contestação, para ingresso (ou não) da União no feito, os autos devem retornar à origem para regular processamento.
3. Apelação conhecida e provida.